Tribunal: TJMT
Processo: 1018730-98.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1018730-98.2019.8.11.0000
RECORRENTE: CESAR TORRES VEDANA
RECORRIDO: VALTER JOSE DOMINGUES e SUELI GARCIA DE CARVALHO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CESAR TORRES VEDANA com fundamento no art. 105, inciso III, alinea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 38109955):
“AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO – FALTA DE IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS ARQUIVOS QUE COMPÕEM OS AUTOS ELETRÔNICOS (RESOLUÇÃO No 04/2016/TP, ART. 13-A, “CAPUT” E §1o) – RETIRADA DE VISIBILIDADE DOS DOCUMENTOS NÃO IDENTIFICADOS – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – POSSIBILIDADE – REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 13-A da Resolução no 04/2016/TP dispõe que “será de responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais” (caput), e que “os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos” (Ap n. 1018730-98.2019.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des JOÃO FERREIRA FILHO, DJ 03/03/2020)
A parte Recorrente aduz que houve violação ao artigo 1017, §3o do CPC, sustentando que os arquivos das peças processuais foram devidamente identificadas, sendo que ausência de peça facultativa ou equívoco na nomeação não podem ser fundamento para negar admissão ao agravo.
Recurso tempestivo (ID 54928460).
Sem Contrarrazões (ID 57869492).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, portanto, não incide a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7/STJ.
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, conforme preleciona a Súmula 7 do STJ.
A parte Recorrente aduz que houve violação ao artigo 1017, §3o do CPC, sustentando que os arquivos das peças processuais foram devidamente identificadas, sendo que ausência de peça facultativa ou equívoco na nomeação não podem ser fundamento para negar admissão ao agravo.
Assim, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ELETRÔNICO. FORMAÇÃO DEFICIENTE. FACULTADA A CORREÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DA IDENTIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA E ESSENCIAL AO JULGAMENTO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO. SÚMULA 7/STJ. ATOS NORMATIVOS QUE NÃO SE INSEREM NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. NORMA INFRALEGAL. INVIABILIDADE.
1. O acórdão recorrido consignou: "O processo eletrônico foi instituído pela Lei 11.419/06 - na linguagem do CPC/2015 autos eletrônicos do processo - e regulamentado no âmbito do Poder Judiciário Estadual pelo Ato 017/2012-P, cujo art. 6o diz: (...) A redação do parágrafo único foi alterada pelo Ato no 20/2015, passando a ser a seguinte: 'A incorreta classificação de documentos ou a inadequada indicação das peças obrigatórias pode acarretar o atraso na tramitação do processo, sendo facultado ao magistrado determinar ao advogado a correção no cadastramento e na classificação. Primeiro, confirma o princípio da identificação do teor material dos arquivos anexados (inciso IV); segundo, a faculdade de o relator conceder oportunidade de correção, com o CPC/2015 tornou-se obrigação no agravo de instrumento quanto ao juízo de admissibilidade (art. 1.017, § 3o), isto é, estendeu-lhe o princípio que vigora à petição inicial, cujo descumprir enseja o indeferimento (CPC/2015, art. 321, ex- art. 283). Quem peticiona em autos eletrônicos, deve se conscientizar de que o ambiente é diverso dos autos físicos e que eletrônicos são os autos, não o julgador nem a outra parte." (fls. 1.460-1.461, e-STJ).
2. Para efeito de admissibilidade do Recurso Especial, à luz da consolidada jurisprudência do STJ, o conceito de lei federal compreende os atos normativos (de caráter geral e abstrato), produzidos por órgãos da União com base em competência derivada da própria Constituição, como o são as leis (complementares, ordinárias, delegadas) e as medidas provisórias, bem assim os decretos expedidos pelo Presidente da República. Logo, o apelo nobre não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa aos atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos da OAB, regimentos internos de Tribunais ou notas técnicas, quando analisados isoladamente, sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais. Precedentes do STJ.
3. O acórdão recorrido, analisando o caso concreto, constatou a ausência de especificação e individualização do conteúdo material em relação a todos os arquivos anexados e concluiu pelo não conhecimento do Agravo de Instrumento, 4. É inviável, portanto, analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ.
5. Recurso Especial não conhecido.
(AREsp 1578475/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 27/02/2020)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV